Tribunal: TJMT
Processo: 1022759-89.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022759-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), ROBERTO CALZOLARI - CPF: 406.673.321-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S A - CNPJ: 47.461.678/0001-35 (AGRAVANTE), ADENILSON DA SILVA MELO - CPF: 003.125.261-30 (AGRAVANTE), JOSE MARSANGO - CPF: 492.344.559-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO AUTORAL DE REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE DO IMÓVEL – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO COMETIMENTO DE ESPULHO PELO RÉU E DA POSSE ANTERIOR DA PARTE AUTORA E/OU DOMÍNIMO SOBRE O IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprovar a posse anterior do imóvel (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II), data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, se não há demonstração mínima do prévio exercício possessório sobre o bem litigioso pela parte autora, e da data da perda efetiva da posse, é cabível o deferimento do pedido de liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S.A. e ADENILSON DA SILVA MELO, contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da comarca de São Félix do Araguaia/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. nº 1001365- 72.2020.8.11.0017), ajuizada por JOSÉ MARSANGO contra ROBERTO CALZOLARI, deferiu pedido de tutela antecipada incidental, por entender “presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial”, devendo o réu se abster da prática de atos de esbulho contra a posse do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cf. Id. nº 149643157 - pág. 91/95).

Os agravantes alegam que “no início do mês de abril do corrente ano, Roberto Calzolari (réu na origem), iniciou negociações simultaneamente com a primeira agravante (Agro Pastoril Vitória do Araguaia S.A.) e com o segundo agravante (Adenilson Da Silva Melo), para aquisição de duas áreas lindeiras que, juntas, formariam uma área maior com aproximadamente 3.637,9201 há”; dizem que a notícia de negociação se espalhou pela região, chegando ao conhecimento do autor/agravado que “intensificou a prática de atos turbatórios, registrando boletins de ocorrência de falsas invasões, mandando ameaças por terceiros, bem como desde então o imóvel sofre frequentes incêndios de origem criminosa”, e por isso, o pretenso comprador da área, Roberto Calzolari, desistiu da negociação e o contrato de compra e venda desfeito, sendo, pois, evidente, que “Roberto Calzolari não tem nenhuma relação jurídica com a área cuja posse foi reintegrada ao autor/agravado”, tanto que, os agravantes instruíram os autos na origem “com a cadeia de processos no cerne da litigiosidade operante sobre região”, porém, mesmo assim, a MMª. Juíza manteve inalterada a decisão que reintegrou o autor/agravado na posse de área que, segundo dizem, “não lhe pertence” (cf. Id. nº 149639691 - pág. 8).

Prosseguem dizendo que “a área da qual o Autor/Agravado alega ser possuidor encontra-se dentro dos limites da área reintegrada em favor da Agro Pastoril Vitória do Araguaia S.A., na ação possessória em curso perante a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá-MT (29103-34.2009.811.0041), logo, a posse pertencente, a bem da verdade, à empresa/agravante”, e quanto ao agravante Adenilson, esclarecem que “ele é possuidor da “ÁREA B” detalhada em linhas anteriores, ou seja, a Fazenda Rio Preto, com área total de aproximadamente 1.617,6146 ha, localizada no Município de LuciaraMT, ao passo que adquiriu todos os direitos possessórios inerentes à Fazenda Rio Preto do Sr. Eugênio Pereira de Lima por meio do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Direitos Possessórios e Benfeitorias, incluindo outra parte da área relacionada à Fazenda Estância Encantado, a qual (também) é reclamada pelo autor/agravado” (cf. Id. nº 149639691 - pág. 9).

Afirmam, ainda, que, o autor/agravado coleciona ações sem êxito contra Eugênio Pereira de Lima ̧ “de quem o agravante Adenilson da Silva Melo adquiriu direitos possessórios sobre a área reclamada pelo autor/agravado”, contudo, tal informação foi intencionalmente omitida nos autos de origem, fazendo expressa menção ao ajuizamento da ação de reintegração de posse nº 1001151-52.2020.8.11.0017, que também tramita perante o Juízo da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, na qual o autor/agravado, após pronunciamento judicial desfavorável em relação a reintegração de posse pretendida sobre a Fazenda Encantado, ajuizou nova ação, alterando, porém, apenas o réu, indicando agora Roberto Calzolari, este que não possui nenhuma relação jurídica com a área supostamente turbada.

Aduzem que a pretensão do autor/agravado esbarra no fenômeno processual da litispendência “com os autos da ação de reintegração de posse nº 1001151-52.2020.8.11.0017”, igualmente ajuizada por ele visando a obtenção da posse da Fazenda Encantado contra Eugênio Pereira Lima, processo que ainda está em tramitação, e também “com a ação de manutenção de posse nº 29103-34.2009.811.0041 - código 393658, em trâmite junto à 2ª Vara Especializada em Conflito Agrário de Cuiabá-MT”, na qual são apreciados todos os conflitos possessórios relacionados às áreas que integram ou são lindeiras à Fazenda Vitória do Araguaia, incluindo a Fazenda Estância Encantado, fato que, por si só, impede o deferimento da proteção possessória reclamada pelo autor/agravado no presente feito.

Reiteram que “havendo conflito possessório judicializado (atente-se aos inúmeros processos envolvendo as áreas dos agravantes), e com a existência de decisões a eles favoráveis, não se mostra razoável deferir proteção possessória a um terceiro (o agravado) em relação a área que integra aquelas, já que isso contribui sobremaneira para chancelar a perenidade do conflito agrário”, além de conferir direitos possessórios a quem nunca exerceu posse a área “e, se exercesse, esta seria de má-fé e em descumprimento de ordens judiciais” (cf. Id. nº 149639691 - pág. 17).

Afirmam que há nos autos provas suficientes para demonstrar tanto a posse dos agravantes como o esbulho praticado pelo agravado, “tanto é verdade que o autor/agravado sequer consegue individualizar e delimitar a área onde está ocorrendo o esbulho”, nem mesmo “a data certa dos supostos atos esbulhatórios” (cf. Id. nº 149639691 - pág. 19), descumprindo, assim, a expressa determinação contida no art. 561, III, do CPC

Discorrem sobre a necessidade de concessão da tutela de urgência para garantir o retorno dos agravantes às suas posses, esta que, segundo dizem, é consequência, “não apenas a litispendência é fenômeno processual que obsta o ajuizamento desta ação, mas também a existência de um sem número de decisões judiciais pretéritas e vigentes que já garantiram aos agravantes a posse da área discutida”; pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de reintegração liminar formulado pelo autor/agravado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 149639691 - pág. 22).

A decisão vinculada ao Id. nº
150052674
admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A agravante Agro Pastoril Vitoria do Araguaia ingressou com o recurso de agravo interno visando a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id.
152463183)

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
152839673
).

Nas contrarrazões ao recurso de agravo interno, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.
156214176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id.
152463183
, interposto pela agravante AGRO PASTORIL VITORIA DO ARAGUAIA S.A. contra a decisão indeferitória do pedido antecipatório formulado no Agravo de Instrumento, considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da presença dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento instruído, apto e pronto para julgamento, posto que já intimada todas as partes a manifestarem-se nos autos, passo diretamente ao exame do RAI.

Acrescento ainda que, embora o Agravo Interno não tenha sido julgado, como ele visa apenas convencer para atribuição de efeito suspensivo ao RAI, e este já está pronto para julgamento, julga-se o Recurso de Agravo de Instrumento e prejudicado o Agravo interposto pela agravante Agro Pastoril Vitoria do Araguaia S.A.

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

No caso em tela, o imóvel objeto da presente ação trata-se de uma propriedade rural denominada “Fazenda Encantado”, situada na Zona Rural do Município de Luciara/MT, totalizando uma área de 2.895 ha (dois mil oitocentos e noventa e cinco hectares), devidamente inscrita na Matrícula nº 14.172, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, conforme se infere do documento apresentado no Id 9567931, o qual consta em seu bojo que “por Escritura Pública de Compra e Venda, de fls. 76/77, do livro n. 035, destas Notas, datada de 12/3/2003, os proprietários JOSÉ HARRI THUM e sua esposa; TEREZINHA NOELI SCHNEIDER e seu esposo; JOÃO BERTOLDO MOSCON e sua esposa; ROQUE ZIMMER e sua esposa; IRENEO ZIMMER e sua esposa; GERALDO ZIMMER e sua esposa; VALDEMAR ZIMMER e sua esposa, anteriormente citados e qualificados, venderam pelo valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sua partes ideais, equivalente a 289,50 há (duzentos e oitenta e nove hectares e cinquenta ares), de cada casal, e que perfazem a superfície de 2.026,500 há (dois mil, vinte e seis hectares e cinquenta área), que passou a denominar-se “ESTÂNCIA ENCANTADO”, em comum, na área maior, do imóvel objeto desta matrícula, ao Sr. JOSÉ MARSANGO” conjugado com a Declaração de Reconhecimento de Limite (Id 95673917), Certidão do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT (Id 95679322); Certidão do ITERMAT (Id 95679326), permite inferir, nesta sede de cognição sumária, que a parte autora exerce a posse sobre a área em discussão na presente lide, preenchendo, portanto, o requisito primordial para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Corroborando, o Oficial de Justiça certificou no Auto de Constatação aportado aos autos no Id 96426858, que: a) na área do litígio está cercada com poste de madeira e arame liso e dividido em repartições; b) foi constatado que a área reclamada anteriormente foi queimada, porém não possui elementos para informar o causador da queimada; c) quanto ao esbulho este está caracterizado, uma vez que quebraram uma cerca para fazer passagem “colchete”, duas aberturas “picadas”, feitas com trator, sendo que uma está balizada também acerou com trator parte da cerca que divide a área; d) não identificou quem promoveu o esbulho, uma vez que não encontrou ninguém, dentro da área, todavia na entrada em litígio tem uma placa que identifica o nome do Requerido; e) dirigiu a sede da Fazenda do Requerido e lá encontrou uma pessoa que informou apenas que não sabia de nada, e o encarregado da Fazenda conhecido pela alcunha de “Fininho” não se encontrava

Logo, o requisito posse e o esbulho, em juízo superficial de plausibilidade, restou demonstrado pelos documentos alhures grafado.

Além dos pressupostos acima citados, para a concessão da liminar a ação possessória deve ser proposta dentro de ano e dia, conforme dispõe o artigo 558 do Código de Processo Civil:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial

Nesse contexto, verifica-se que o esbulho praticado pela requerida ocorreu por volta da data de 27 de maio do corrente ano, estando materializado no boletim de ocorrência de Id 95680248, ao passo que a ação em voga foi protocolizada em 21/9/2022.

Neste toar de ideias, analisando os autos, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a concessão da liminar, eis que demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial, razão pela qual o pedido de liminar merece guarida.

Isso posto, presentes os requisitos legais dos artigos 560 a 562 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse, devendo a parte requerida se abster da prática de atos de esbulho contra a posse do requerente (materiais, pessoas ou quaisquer equipamentos) descrita na inicial, até nova ordem, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de transgressão do preceito, limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

EXPEÇA-SE mandado de reintegração liminar de posse.

O art. 560 do CPC estabelece que o “
possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho
”, de modo que, na ação possessória, a parte interessada buscará tutelar seu legítimo exercício possessório que restou ofendido pela ação do agressor.

O art. 561 dispõe que é ônus da parte autora comprovar “
a sua posse
” (I); “
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
” (II); “
a data da turbação ou do esbulho
” (III) “
e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
” (IV).

Nelson Nery Junior ensina:

“
As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a
causa petendi
e os fundamentos do pedido do autor
”
(
Código de Processo Civil Comentado. 10ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.177)
.

Orlando Gomes leciona que a “
posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio. Possuidor, de acordo com a definição legal, é todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de alguns dos poderes inerentes ao domínio da propriedade
” (Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro, vol. XXXVIII, pág. 237, J. M. Carvalho Santos, editor Borsoi).

E, sobre o esbulho, Luiz Rodrigues Wambier, Flávio Renato Correia de Almeida e Eduardo Talamini ensinam que
“é a perda total da posse, ou seja, é a situação na qual a coisa sai integralmente da esfera de disponibilidade do possuidor, ele deixa de ter contato com ela, por ato injusto do molestador
”. (Curso Avançado de Processo Civil, 3ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2.000, v. 3, p. 190)

No caso, o pedido liminar foi deferido porque o Juízo identificou os requisitos legais necessários à concessão da proteção possessória; os agravantes, por sua vez, afirmam que
“há nos autos provas suficientes para demonstrar tanto a posse dos agravantes como o esbulho praticado pelo agravado”.

As provas apresentadas, e que levaram ao convencimento do Juízo, como já mencionado, são “
conforme se infere do documento apresentado no Id 9567931, o qual consta em seu bojo que “por Escritura Pública de Compra e Venda, de fls. 76/77, do livro n. 035, destas Notas, datada de 12/3/2003, os proprietários JOSÉ HARRI THUM e sua esposa; TEREZINHA NOELI SCHNEIDER e seu esposo; JOÃO BERTOLDO MOSCON e sua esposa; ROQUE ZIMMER e sua esposa; IRENEO ZIMMER e sua esposa; GERALDO ZIMMER e sua esposa; VALDEMAR ZIMMER e sua esposa, anteriormente citados e qualificados, venderam pelo valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), sua partes ideais, equivalente a 289,50 há (duzentos e oitenta e nove hectares e cinquenta ares), de cada casal, e que perfazem a superfície de 2.026,500 há (dois mil, vinte e seis hectares e cinquenta área), que passou a denominar-se “ESTÂNCIA ENCANTADO”, em comum, na área maior, do imóvel objeto desta matrícula, ao Sr. JOSÉ MARSANGO” conjugado com a Declaração de Reconhecimento de Limite (Id 95673917), Certidão do 1º Serviço Notarial e Registral de Barra do Garças/MT (Id 95679322); Certidão do ITERMAT (Id 95679326), permite inferir, nesta sede de cognição sumária, que a parte autora exerce a posse sobre a área em discussão na presente lide, preenchendo, portanto, o requisito primordial para a concessão liminar da medida: a posse anterior sobre a coisa.

Além disso, constou do Auto de Constatação elaborado pelo Oficial de Justiça que
“a) na área do litígio está cercada com poste de madeira e arame liso e dividido em repartições; b) foi constatado que a área reclamada anteriormente foi queimada, porém não possui elementos para informar o causador da queimada; c) quanto ao esbulho este está caracterizado, uma vez que quebraram uma cerca para fazer passagem “colchete”, duas aberturas “picadas”, feitas com trator, sendo que uma está balizada também acerou com trator parte da cerca que divide a área; d) não identificou quem promoveu o esbulho, uma vez que não encontrou ninguém, dentro da área, todavia na entrada em litígio tem uma placa que identifica o nome do Requerido; e) dirigiu a sede da Fazenda do Requerido e lá encontrou uma pessoa que informou apenas que não sabia de nada, e o encarregado da Fazenda conhecido pela alcunha de “Fininho”

não se encontrava”;
assim, neste primeiro momento, o que se vê, é a perda da posse pelos agravados, ou seja, a área saiu parcialmente do âmbito de indisponibilidade da possuidora por atos claros de violência praticados pelo réu/agravado, o que caracteriza de fato o esbulho possessório resultando na impossibilidade de o autor/agravado realizar os exercícios tutelados pela posse, não havendo fundamento que consubstancie a pretensão dos agravantes.

Nesse sentido, as razões recursais não convencem do desacerto da decisão agravada; primeiro porque não há nada nos autos que indique que a manutenção da decisão agravada, conforme anteriormente analisado, acarretará danos graves ou irreparáveis aos agravantes, ou, de outro modo, caracteriza risco de perecimento fatal ao direito alegado, caso mantida, eis que, conforme os próprios recorrentes afirmam, há “conflito possessório judicializado” envolvendo o imóvel rural denominado “Fazenda Encantado” desde o longínquo ano de 2009, quando a Agro Pastoril, ora agravante, ajuizou ação de manutenção de posse nº 29103-34.2009.811.0041, contra Benedito Misre da Silva e outros réus “desconhecidos e não encontrados”, questão que ainda está pendente de julgamento; depois, porque, considerando que os fundamentos do recurso gravitam em torno de questões que necessitam ampla dilação probatória, seria temerário modificar o quadro estabelecido pela magistrada nesse primeiro momento, inclusive porque ao deferir a antecipação de tutela, a MMª. Juíza destacou que está
“demonstrada a posse da área pelo autor, a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia e a perda da posse, conforme se infere das fotografias que acompanha à exordial, razão pela qual o pedido de liminar merece guarida”.

Ademais, há pontos nebulosos que ainda precisam ser esclarecidos, não estando demonstrada de imediato a probabilidade do direito invocado pelos agravantes, havendo necessidade de oitiva da parte adversa e dilação probatória para o convencimento acerca das alegações que embasam o pleito recursal, mostra-se prudente e razoável a manutenção da decisão agravada.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023